Tribunal: STF
Processo: AI 630073
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-09-20
Data de publicação: 2007-09-20

Ementa:
1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
   Encontra-se em branco o espaço reservado à data de publicação do
   acórdão recorrido, fato equivalente à ausência de peça
   obrigatória para a formação do instrumento e que impossibilita
   aferir a tempestividade do recurso extraordinário (art. 544, § 1º,
   do CPC e Súmulas STF nºs 288 e 639).
3. Agravo regimental
   improvido.